Tribunal: TJSP
Processo: 2023785-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA LAVRADA PELO PROCON – FORNECEDOR DE SERVIÇOS – VÍCIOS DE QUALIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – Pretensão inicial da empresa voltada à suspensão da exigibilidade da multa administrativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA LAVRADA PELO PROCON – FORNECEDOR DE SERVIÇOS – VÍCIOS DE QUALIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – Pretensão inicial da empresa voltada à suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada, em razão do oferecimento de seguro garantia em montante maior ao da penalidade imposta – decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, sob o fundamento de que o oferecimento de garantia é possível apenas para expedição de certidão de regularidade fiscal positiva com efeito de negativa, obstando-se a inscrição do nome da empresa no CADIN e o protesto da CDA, pois aquele apenas pode ser deferido mediante depósito judicial integral do débito em dinheiro – necessidade de reforma – entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de admissibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir do oferecimento de seguro-garantia, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (REsp 1.381.254/PR) – manutenção da integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 do CPC/2015) – o seguro garantia oferecido nos autos foi próprio para o processo judicial – hipótese que configura caução idônea para suspensão da exigibilidade de multa administrativa – decisão reformada para fins de deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Recurso provido.